Tribunal: TJSP
Processo: 0002855-24.2014.8.26.0369
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Prestação sanitária – Tratamento hospitalar a pessoa acometida de transtornos psicológicos – Preliminares afastadas - possibilidade de internação compulsória, sempre que se fizer necessário, mediante indicação médica - Requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se

Ementa:
Prestação sanitária – Tratamento hospitalar a pessoa acometida de transtornos psicológicos – Preliminares afastadas - possibilidade de internação compulsória, sempre que se fizer necessário, mediante indicação médica - Requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – Dogma da causalidade – Sistema processual que não se compraz ao exercício gracioso de ofício ou profissão - Sentença de procedência mantida - Recursos e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0002855-24.2014.8.26.0369, da Comarca de Monte
Aprazível, em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
APRAZIVEL, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados ANTONIO CARLOS DA SILVA (INTERDITO(A))
e ANTONIO ALVES DA SILVA (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos e ao reexame necessário,
com observação. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível n° 0002855-24.2014.8.26.0369
Apelantes: Municipalidade de Monte Aprazível e
outra
Apelado: Antônio Carlos da Silva e outros
Comarca: Monte Aprazível
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. André Luis Adoni
TJSP (voto no 15893)
Prestação sanitária
Tratamento hospitalar a
pessoa acometida de transtornos psicológicos

Preliminares afastadas - possibilidade de internação
compulsória, sempre que se fizer necessário,
mediante indicação médica - Requisitos objetivos e
subjetivos à assistência terapêutica preenchidos -
Garantia constitucional do pleno acesso à saúde -
Direito de todos e dever do Estado, semântica que
se exaure na própria literalidade do enunciado
inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta
Republicana
Dogma da causalidade
Sistema
processual que não se compraz ao exercício gracioso
de ofício ou profissão - Sentença de procedência
mantida
-
Recursos
e
reexame
necessário
desprovidos, com observação
Apelações cíveis manejadas pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e pela Municipalidade de Monte
Aprazível nos autos de ação de internação compulsória que lhes move
Antônio Alves da Silva, os quais tramitaram na 1a Vara Cível da referida
Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar as
requeridas a providenciar a internação compulsória adequada a Antônio
Carlos da Silva. Ainda, condenou-se a parte vencida ao pagamento do
ônus sucumbencial, arbitrando verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais).
Inconformada, a Municipalidade pugna pela
reforma da r. veredicção, sustentando sua ilegitimidade passiva e, por
conseguinte, o afastamento da sua condenação às verbas de
sucumbência. Por sua vez, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
suscita a falta de interesse de agir e, no mérito, a inaplicabilidade do
tratamento institucional ao paciente, ante a ausência de laudo pericial
circunstanciado.
Manifestou-se a E. Procuradoria-Geral de
Justiça pelo desprovimento dos apelos (fls. 322/328).
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 168/171).
Esta Relatoria converteu, monocraticamente, o
julgamento em diligência para que o expert realizasse análise completa e
pormenorizada
do
quadro
clínico
do
paciente,
explicitando
detalhadamente os motivos que embasam a necessidade de sua
internação ou, a contrario sensu, a suficiência do atendimento ambulatorial
(fls. 342/345).
Após as complementações do laudo pericial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
395 e 428), os autos foram remetidos a esta Superior Instância para
julgamentos dos apelos.
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 490 do A. STJ.
Em que pese ao inconformismo das apelantes,
os recursos não comportam provimento.
De proêmio, não merece acolheita a preliminar
de ausência de interesse de agir, dado que não se pode jamais
condicionar à exauriência das instâncias administrativas o direito de ação
nos pleitos de prestação sanitária.
Apartando-nos do matiz sociológico, calha
destacar que tradicionalmente o Judiciário já solveu, por inspiração do
imortal princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no artigo
5o, XXXV, da Sexta Carta Republicana, no sentido de que descabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exaurir as instâncias administrativas1 como condição de acionamento do
serviço público de ministração de justiça.
Nessa medida, vislumbra-se presente o binômio
necessidade-adequação do instrumento manejado, considerando-se a
urgência do quadro psicótico de sua genitora.
Tendo em vista que o Sistema Único de Saúde,
ainda que por razões óbvias tenha adotado a municipalização apenas
dos serviços e procedimentos básicos, concebeu um autêntico
mecanismo de solidariedade passiva, podendo o ''credor'', tal qual
ocorre no orbe privatístico, exigir a obligatio ''como'' e de ''quem'' lhe
aprouver.
A título de ilustração: in litteris

1 PONTES FILHO (2003, p. 2903) aponta que “da jurisdição nenhuma espécie de conflito pode escapar, sob pena de
comprometimento do próprio Estado Democrático de Direito, aspiração e conquista do homem civilizado. Imaginar-se dada
atividade, mormente quando originária da Pública Administração, infensa à sindicalização jurisdicional, é o mesmo que se admitir
a prática de atos arbitrários, contra os quais nada se possa assacar... e isto, repita-se, a ordem jurídico-constitucional repele de
forma veemente”.
''Não pode a lei infraconstitucional condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento da via administrativa, como ocorria
no sistema revogado (CF/67 153, § 4o). Não é de acolher-se a alegação da fazenda pública, em ação judicial, de que não foram
esgotadas as vias administrativas para obter-se o provimento que se deseja em juízo (RP 60/224). Apenas quanto às ações
relativas à disciplina e às competições desportivas é que o texto constitucional exige, na forma da lei, o esgotamento das instâncias
da justiça desportiva (CF 217, § 1o). NELSON NERY JÚNIOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
''Assim, na solidariedade passiva, tem o credor
direito
a
exigir
e
receber
judicial
ou
extrajudicialmente a dívida comum, no todo ou em
parte, de um, de alguns, ou de todos os devedores
conjuntamente''. O codevedor, posto demandado
individualmente, não pode invocar com êxito feliz o
beneficium divisionis2.
Esse instituto clássico, tem-no copiosa doutrina
por direito potestativo, que o proponente da ação não opera senão por
trazê-lo ao plano da concretude.
No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, a
Súmula 37 pacificou: ''a ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público''.
Destarte, não há que se falar em ilegitimidade
passiva da Municipalidade de Monte Aprazível.
Superada tais questões preliminares, passo à
análise do mérito.
A internação é medida excepcional indicada para
os casos em que frustrado o tratamento ambulatorial ou quando flagrante
a necessidade do tratamento em hospital psiquiátrico.
2 OROSIMBO NONATO, Curso de Obrigações, vol. II, Forense, p. 184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a Lei 10.216, sancionada em 2001
para tratar dos direitos dos portadores de transtorno mental e do
redimensionamento da assistência psiquiátrica estabelece no artigo 4o
que a internação “em qualquer de suas modalidades só será indicada
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.
O cognominado “movimento antimanicomial”,
cuja teleologia é conscientizar sanitaristas, psiquiatras, assistentes
sociais e atores do Direito para o sofrimento coadjuvante
consubstanciado na ruptura dos laços afetivos, sociais e das
multifacetadas e dolorosas amputações em todos os níveis que a vida
asilar inflige, à curialidade não alcança episódios de extremada graveza
psicopatológica em que a vida da pessoa e de terceiros são colocadas
sob periclitação.
Nesse condado, cumpre esclarecer ainda que a
decisão que assegura acesso igualitário e universal às terapias para
reerguimento da saúde, ainda que individualmente, é ressabido, não se
inocula de inconstitucionalidade ante o disposto no artigo 196, da CRFB.
Se se trata de “direito de todos”, a semântica se
exaure na própria literalidade do enunciado, prescindindo-se de mais
alongadas digressões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por este caminho, dentro da integralidade do
direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não há como excluir de
sua abrangência o tratamento psiquiátrico. A corroborar tal análise, a Lei
no 8.080/90 em seu art. 6o, I, “d”, inclui no campo de atuação do SUS a
“assistência terapêutica integral”.
Destarte, entranhados que foram os relatórios
médicos às fls. 395 e 428 dar-se conta de que o paciente não prescinde
de tratamento hospitalar para resgatar a saúde, tal já se erige à
suficiência, em termos probantes, para a fruição do direito à prestação
sanitária vindicada.
Registre-se
que
caberá
ao
médico
que
regularmente assiste a paciente o critério de definição em qual específico
estabelecimento tal tratamento deverá ser ministrado.
De fato, o médico detém autonomia no exercício
de sua arte, cabendo destacar que o exercício da Medicina, aliás, é
disciplinado pelo Código de Ética Médica, que confere soberania a todo
ato médico, independentemente de o profissional se achar vinculado ao
sistema público de saúde ou exercê-la como profissional liberal em
consultório particular.
Recrutemos, a propósito, o magistério do mais
encomiado dos escoliastes do novel Estatuto Deontológico da Medicina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prof. GENIVAL VELOSO DE FRANÇA: in litteris
“A ideia aceita hoje é a de que o médico, qualquer que
seja sua forma de atividade, é um servidor público lato
sensu, mesmo que ele tenha atividades exclusivamente
privadas, pois a vida e a saúde das pessoas são bens
inalienáveis e indisponíveis, e o médico um prestador
de serviços do interesse coletivo, na qualidade de bem
público e de agente do bem-estar social 3”.
Nesse contexto, deve ser mantida a procedência
dos pedidos, com observação de que deve ser determinada a internação
psiquiátrica sempre que se fizer necessário, resguardando o
cabimento do tratamento ambulatorial nos períodos em que
dispensável a medida do isolamento compulsório temporário.
Ante o exposto, de rigor a mantença do julgado,
com a observação supra.
Conforme o princípio da causalidade, suporta
o ônus da sucumbência aquele que, podendo e devendo mesmo evitar o
aforamento da demanda, comportou-se em sentido oposto, opondo
resistência ao pedido ainda no curso da lide, contestando-o.
Quadra assinalar que os honorários, por
preceptivos do art. 23, da Lei 8.906/94 e art. 85, § 14, do atual Código
3 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica, Guanabara Koogan, 3a. edição, p. 188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, constituem “direito do advogado”, ao que o
eventual cumprimento do direito, sem influência sobre o direito do
advogado, que permanece intocável como ônus de quem foi o causador
do litígio.
Em se referindo à ação de prestação sanitária,
facultado embora fosse atender ao pleito no orbe administrativo,
assumiram as demandadas o risco patrimonial ínsito a toda demanda
judicial. Neste sentido é o posicionamento desta E. Corte:
APELAÇÃO
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
HONORÁRIOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRAZO.
- Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração de
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. O fato de, por exemplo, o réu
reconhecer o pedido de imediato (CPC 269, II), ou
deixar de contestar tornando-se revel, não o exime
do pagamento dos honorários e custas, porque deu
causa à propositura da ação. Desnecessário o
exaurimento da via administrativa descabida a
aferição
de
pretensão
resistida
na
fase
pré-
processual; - Honorários advocatícios arbitramento
desarrazoado, incompatível com as alíneas do artigo
20, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil valor
arbitrado, por equidade, com fulcro no artigo 20,
parágrafo 4o, do CPC, ausente valor da causa
excessivo ou ínfimo para rechaçar a aplicação do
artigo 20, parágrafo 3o, do CPC condenação arbitrada
em 10% do valor da causa; RECURSO DO BANCO-
RÉU NÃO PROVIDO e RECURSO ADESIVO PROVIDO.
(TJ-SP
-
APL:
00121213720098260619
SP
0012121-37.2009.8.26.0619, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de
Julgamento: 04/02/2013, 20a Câmara de Direito Privado, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicação: 05/02/2013) (grifo nosso)
MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Revelia. Ainda que a
ré não tenha resistido à pretensão da autora, deu
causa ao ajuizamento da ação, devendo responder
pelos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios
fixados em R$ 800,00, nos termos do art. 20, § 4o, do
CPC.
RECURSO
PROVIDO.
(TJ-SP
-
APL:
00027004320148260103 SP 0002700-43.2014.8.26.0103, Relator:
Isabel Cogan, Data de Julgamento: 31/08/2015, 12a Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 01/09/2015)
Assim, deve ser mantida a r. sentença nos seus
exatos termos quanto aos pagamento da verba honorária fixada.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em cinquenta por cento (50%), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento aos recursos e ao reexame necessário, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.313
Apelação / Remessa Necessária no 0002855-24.2014.8.26.0369
Comarca: Monte Aprazível
Apelantes: Prefeitura Municipal de Monte Aprazivel, Fazenda do Estado de São
Paulo e Juízo Ex Officio
Apelados: Antonio Carlos da Silva e Antonio Alves da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
F2EC070
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1004399F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002855-24.2014.8.26.0369 e o código de confirmação da tabela acima.